Tribunal: STF
Processo: ARE 1217561
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão agravada, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo a examinar, desse modo, o apelo extremo deduzido por João Alberto de Moraes.
    O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL GUARDA CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
    1. A aposentadoria especial é direito do servidor público (art. 40, § 4º, CF). Ausência de lei regulamentadora de caráter nacional. Aplicação supletiva do art. 57 da Lei nº 8.213/91.
    2. Ausência de documentos essenciais para comprovação do direito à aposentadoria especial. LTCAT que aparentemente existe, atesta a ausência de condições nocivas de trabalho e que não foi juntado aos autos. Insuficiência do laudo pericial elaborado por profissional sem qualificação técnica para questões relativas à segurança do trabalho, em ação em que se pleiteava adicional de periculosidade do qual não foi parte a autarquia previdenciária.
    3. A percepção de adicional de insalubridade ou periculosidade, de RETP, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes do STF e desta Corte.
    Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.215.727-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema nº 1.057/RG, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada na presente causa, e, na mesma oportunidade, reafirmou a jurisprudência desta Corte sobre o tema, nele fixando tese assim consubstanciada: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal” (grifei).
    É preciso salientar, por oportuno, que os eminentes Ministros desta Suprema Corte têm determinado a incidência da sistemática da repercussão geral, inclusive quando houver julgamento sobre o mérito da matéria cuja transcendência foi reconhecida (ARE 855.723-AgR-segundo- -ED/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 606.915/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 607.501/SE, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 907.942/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.029.168/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 1.057/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator